Tribunal: TJES
Processo: 5000266-97.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000266-97.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J.A.A.

APELADO: S.N.D. A.P.I.D.F.S.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à entidade sindical que presta serviços assistenciais.

Impugnada a autenticidade da filiação e da autorização de descontos em benefício previdenciário a título de contribuição sindical, compete ao sindicato comprovar a manifestação válida de vontade, ônus não satisfeito mediante simples apresentação de documentos digitais, foto “selfie” e autorização eletrônica.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica, são indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário.

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Por sua vez, “
a despeito da natureza associativa das cobranças, esta Câmara tem o entendimento de que o prejuízo financeiro decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrente de fraude configura dano moral presumido”
(TJES, Apelação Cível n° 5001079-13.2023.8.08.0037, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 05/05/2025).

O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável ao caso dos autos.

Recurso conhecido e provido.

Vitória, 19 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul (Id.
17419583
), nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por José Angelo Ayres em desfavor do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDNAP, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (a) inexiste relação jurídica entre as partes apta a justificar os descontos realizados em seu benefício previdenciário, visto que não anuiu ou autorizou a filiação ou cobrança promovida pelo apelado; (b) restou comprovada a ilicitude dos descontos efetuados, o que enseja a restituição dos valores pagos, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (c) a cobrança indevida em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto.

Contrarrazões no Id.
17420093
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos autos da ação em que se pretende a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida entre as partes e, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, referentes às contribuições sindicais vinculadas ao apelado, bem como indenização de ordem material e moral.

No presente caso, verifica-se que o apelante passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário de aposentadoria (Id. 17419545), referente a contribuição sindical, com descontos mensais no valor de R$ 36,59 (trinta e seis reais e cinquenta e nove centos), a partir de agosto de 2023. O apelante, contudo,
informa que não anuiu ou autorizou a filiação ou cobrança promovida pelo apelado em seu benefício, bem como informa desconhecer a autenticidade da autorização.

De plano, assevero que
“o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se ao caso, pois a entidade sindical, além de sua atividade representativa, presta serviços assistenciais, configurando relação de consumo conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.150.711/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/3/2012)”
(TJES, Apelação Cível n° 5003781-73.2024.8.08.0011, Relator Desembargador Fábio Brasil Nery, 2
a
Câmara Cível, julgado em 12/05/2025).

Nesse sentido, pode-se dizer que a entidade sindical submete-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, aplicável àqueles que exercem atividade de prestação de serviços, à luz da teoria do risco do empreendimento.

Foi demonstrado pelo apelante a existência de descontos em seu benefício previdenciário advindos de contribuição sindical que afirma desconhecer (Id. 17419545), ao passo que a instituição apelada trouxe em sua contestação cópia de documentos cuja autenticidade foi questionada pelo apelante, dentre eles cadastramento eletrônico, foto
selfie
e “autorização eletrônica” (Id. 17419568).

Por sua vez, adequando-se às peculiaridades da presente demanda, aplica-se o sentido do entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts.6º, 368 e 429, II)
” (STJ – REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Ao contrário da conclusão lançada na sentença, verifico que o apelado não apresentou prova robusta capaz de demonstrar que o apelante autorizou expressamente os descontos em seu benefício previdenciário. A existência de reconhecimento facial para validar a operação e a simples apresentação desse elemento tecnológico não é suficiente para validar a relação jurídica estabelecida. Nesse sentido, adequando-se às peculiaridades da presente demanda, é a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação).
5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante [...]. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50127319120238080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO. INSS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA DO BENEFÍCIO. CONTRATANTE IDOSO. CONTRATO DIGITAL. CONTRATAÇÃO INVALIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTO INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
Os contratos firmados em meio digital e assinados por biometria facial, necessitam de validade das partes. No universo digital, quase todo documento é passível de edição e os ataques cibernéticos trazem insegurança aos ambientes virtuais, expondo o consumidor ao risco, que somente pode ser dirimido por meio de adoção de eficientes políticas de segurança e privacidade.
Ao firmar o contrato o apelante assumiu o risco se responsabilizando pelos fatos ocorridos [...]. (TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.165464-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023).

Portanto, já se manifestou a jurisprudência pátria no sentido de que
“Em se tratando de alegação de fato negativo (inexistência da contratação), inverte-se o ônus da prova (art. 373, II, CPC), cabendo ao réu demonstrar a regularidade da filiação. Os documentos digitais (termo de adesão, selfie e biometria) não foram suficientes para comprovar a manifestação inequívoca de vontade da autora, violando, ainda, o dever de informação (art. 6º, III, CDC), pois não informava o valor do desconto. Mantida a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), que independe da demonstração de má-fé, sendo cabível quando a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676608/RS)”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.380853-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2025, publicação da súmula em 05/12/2025).

Além disso, tenho que o referido desconto não observou as cautelas necessárias, uma vez que

“a autorização para descontos previdenciários exige manifestação expressa, por escrito ou em meio eletrônico válido, sendo vedada a comprovação por gravação de voz, conforme art. 115, V, da Lei 8.213/91, Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e cláusula 3.6 do Acordo de Cooperação Técnica juntado pelo próprio réu”
(TJES, Apelação Cível n° 5000071-78.2025.8.08.0021, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4
a
Câmara Cível, julgado em 04/11/2025).

Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se podem originar direitos em favor do apelado, sendo indevidos, via de consequência, os descontos feitos no benefício do apelante.

Quanto à restituição dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor pago indevidamente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro abarca os descontos indevidos
a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício do consumidor a partir de 30/03/2021, o que amolda-se ao caso dos autos, visto que os descontos ocorreram após a publicação do acórdão paradigmático.

Em relação ao dano moral, observa-se o entendimento de que
“a despeito da natureza associativa das cobranças, esta Câmara tem o entendimento de que o prejuízo financeiro decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrente de fraude configura dano moral presumido”
(TJES, Apelação Cível n° 5001079-13.2023.8.08.0037, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 05/05/2025).

Assim
, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, compatível ao que a jurisprudência pátria vem fixando para casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 5. O dano moral restou configurado, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário geraram aflição e comprometimento do sustento do Apelado, justificando a compensação fixada pela sentença. 6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensação do ofendido e desestímulo à repetição da conduta ilícita pelo fornecedor” [...] TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.088825-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 08/07/2025
.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, consigno que deve incidir sobre a indenização por danos morais a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

No que se referem aos valores a serem restituídos, deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica que ensejou os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do apelante a título de contribuição sindical, condenar a apelada à restituição das quantias indevidamente descontadas, em dobro quanto aos valores cobrados a partir de 30/03/2021, com correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros moratórios pela taxa Selic a contar da citação, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios pela Selic desde o evento danoso, em tudo observados os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante da nova feição sucumbencial, inverto o ônus de sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.